Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-54.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800227-54.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: NEIDA DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800227-54.2024.8.14.0032

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: NEIDA DA SILVA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Neida da Silva Costa, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à gratificação de escolaridade de 20% (vinte por cento), prevista na Lei Municipal nº 4.662/2006, e condenar o ente municipal ao pagamento de valores retroativos, com observância do prazo prescricional de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é da competência da Justiça Comum julgar demanda ajuizada por servidor público celetista em face da Administração Pública visando ao pagamento de verba de natureza administrativa; (ii) estabelecer se a parte autora, na qualidade de Agente Comunitária de Saúde, faz jus à gratificação de escolaridade de 20% (vinte por cento), conforme prevista na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, visando ao recebimento de parcela de natureza administrativa, é da Justiça Comum, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.288.440/SP (Tema 1.143 da repercussão geral).

4.

O cargo de Agente Comunitário de Saúde, no âmbito do Município de Monte Alegre, possui natureza estatutária, regido pela Lei Municipal nº 4.700/2008, e exige escolaridade de nível fundamental, o que enquadra o servidor na hipótese legal de concessão da gratificação prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006.

5.

A comprovação da exigência de escolaridade e da ocupação do cargo efetivo é suficiente para caracterizar o direito subjetivo à gratificação, sendo descabida a negativa da Administração sob o fundamento de que os ACS estariam excluídos do plano de cargos e salários.

6.

A limitação dos efeitos financeiros à prescrição quinquenal está em conformidade com a Súmula 85 do STJ, aplicável às relações jurídicas de trato sucessivo mantidas com a Fazenda Pública.

7.

A condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação ordinária, fora do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa a legalidade e não configura violação ao regramento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor público municipal que pleiteia verba de natureza administrativa, ainda que o vínculo jurídico seja celetista.

2.

O servidor público ocupante de cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, com exigência de nível fundamental, tem direito à percepção da gratificação de escolaridade prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006.

3.

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, I; Lei Municipal nº 4.662/2006, art. 14, III; Lei Municipal nº 4.700/2008, art. 4º; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.288.440/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023, DJe 28.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0003986-51.2013.8.14.0030, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 1ª TDP, j. 17.06.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0001585-45.2014.8.14.0030, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 22.04.2019.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Monte Alegre, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Neida da Silva Costa, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, Neida da Silva Costa ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública do Município de Monte Alegre, exercendo desde o ano de 2008 o cargo efetivo de Agente Comunitária de Saúde – ACS, no interior da municipalidade. Sustentou que, à luz da legislação local, notadamente da Lei Municipal nº 4.128/93, revogada pela Lei nº 4.662/2006, faz jus à percepção de gratificação de escolaridade no percentual de 20% (vinte por cento), em razão da exigência de nível fundamental de escolaridade para o desempenho da função.

Aduziu que, embora o ente municipal tenha passado a pagar referida gratificação apenas a partir de novembro de 2019, seu direito já era existente desde fevereiro daquele ano, motivo pelo qual pleiteou o pagamento retroativo referente ao período compreendido entre fevereiro e outubro de 2019, totalizando o montante de R$ 4.232,42 (quatro mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos). Alegou, ainda, que a omissão injustificada da Administração Pública causou-lhe abalo moral, requerendo, por conseguinte, indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, requereu a condenação do réu ao pagamento dos valores retroativos devidos, à reparação pelos danos morais experimentados, além de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27005901), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para em via de consequência CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE a incluir no vencimento da parte autora, o pagamento de gratificação de escolaridade no percentual de 20% (vinte por cento), conforme previsão do art. 14, II, da Lei 4.662/2006, bem como ao pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, até o efetivo cumprimento do determinado no item anterior, tudo devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.”

Inconformado com a sentença, o Município de Monte Alegre interpôs recurso de apelação (ID 27005902), sustentando, inicialmente, a preliminar de incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que os Agentes Comunitários de Saúde seriam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, na condição de celetistas, e, por isso, a matéria deveria ser submetida à Justiça do Trabalho.

Superada a preliminar, no mérito, o apelante sustentou que a parte autora não está abrangida pela Lei Municipal nº 4.662/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos servidores do Município, razão pela qual, segundo a municipalidade, não teria direito à gratificação de escolaridade. Alegou, ademais, que o juízo
a quo
incorreu em erro ao aplicar entendimento segundo o qual os ACS exercem cargo público efetivo e são regidos por regime estatutário, quando, a seu ver, trata-se de vínculo celetista.

Ainda no mérito, insurgiu-se contra os critérios utilizados para fixação da sucumbência, asseverando ser incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que o feito tramitou sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no qual, alega, seria vedada tal condenação quando houver sucumbência mínima.

A apelada foi devidamente intimada, mas não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 27005908).

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube-me, por distribuição, relatar o feito e, através da decisão de ID 27032169, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola (ID 27146019), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pela rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Comum, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.395, no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar ações que versam sobre relação estatutária ou administrativa especial entre servidores públicos e o Poder Público.

No tocante ao mérito, deixou de emitir juízo, por considerar ausente o interesse público primário, tratando-se de controvérsia de cunho meramente patrimonial entre pessoa capaz e ente público municipal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação.

DA PRELIMINAR:

A preliminar de incompetência da Justiça Comum, arguida pelo Município de Monte Alegre, não merece acolhida.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.143), é competente a Justiça Comum para processar e julgar ações ajuizadas por servidores públicos celetistas contra o Poder Público, quando a demanda tiver por objeto
prestação de natureza administrativa
, mesmo que o vínculo jurídico seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Assim decidiu o Plenário da Suprema Corte:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMANDA PROPOSTA POR EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA CONTRA O PODER PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (RE 1.288.440/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, DJe 28/08/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência.

DO MERITO:

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor público municipal, exercente do cargo de Agente Comunitário de Saúde, perceber a gratificação de escolaridade prevista no art. 14, inciso III, da Lei Municipal nº 4.662/2006, no percentual de 20% (vinte por cento), em razão da exigência de nível fundamental para ingresso e desempenho do referido cargo.

A referida norma estatutária municipal assim dispõe:

“Art. 14. Ficam instituídas as seguintes gratificações de escolaridade, cujos percentuais integram a remuneração do servidor:

I – 80% (oitenta por cento) para os servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade exigida é de nível superior;

II - 50% (cinquenta por cento) para os servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade exigida é de nível médio;

III - 20% (vinte por cento) para os servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade exigida é de nível fundamental;”
(grifei)

A autora, ora recorrida, logrou comprovar nos autos, por meio de documentação idônea (evento 1, Termo de Posse e diploma escolar), que ocupa, desde 2008, cargo público efetivo de Agente Comunitário de Saúde, com aprovação em processo seletivo público, regido pela Lei Municipal nº 4.700/2008, a qual prevê, em seu art. 4º, a exigência de ensino fundamental completo como requisito para provimento.

Tal comprovação atrai a incidência do artigo supracitado, sendo irrelevante a resistência administrativa em proceder à implementação tempestiva da vantagem legal.

Outrossim, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de reconhecer o direito à gratificação de escolaridade prevista em legislação municipal, quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para sua concessão. Destaco os seguintes precedentes:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). RJU DO MUNICIPIO DE MARAPANIM. LEI MUNICIPAL 1.414/05. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da questão objeto deste reexame necessário consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Marapanim a incluir, na folha de pagamento do autor, a gratificação de titularidade no percentual de 40%, por ser a conclusão do ensino médio inerente ao cargo ocupado pelo requerente
3. In casu, resta claro que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção da gratificação de titularidade pleiteada, fazendo jus à percepção de gratificação correspondente a nível médio, condizente, portanto, com a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual foi aprovado mediante realização de concurso público.
4. Pelo exposto e acompanhando o parecer ministerial, em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA, processo 0003986-51.2013.8.14.0030, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17.06.2019). (Grifei).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 161, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.414/95. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL MÉDIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. I- Trata-se na origem de Ação de Cobrança ajuizada por Silvania da Silva Andrade, na qual narra que é servidora pública do Município de Marapanim, onde exerce o cargo de Agente Administrativo, e, com base no artigo 161 do Regime Único dos Servidores, entende fazer jus ao recebimento de gratificação de escolaridade, em virtude de ser ocupante de cargo de nível médio, de modo que ajuizou a ação, a fim de perceber a mencionada gratificação. II- A sentença em análise julgou parcialmente procedente a demanda, obrigando o Município de Marapanim a efetuar o pagamento da gratificação de nível médio no percentual de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos da autora.
III- Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor efetivo, desde que exerça atividade específica de sua área, como é o caso da autora, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível de 2º grau completo ou equivalente, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo. IV - Na hipótese dos autos, há comprovação de que a autora, servidora pública efetiva, ocupante de cargo de nível médio possui direito à gratificação de 2º grau completo no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos.
V -Reexame Necessário conhecido. Sentença Mantida.” (TJPA, processo 0001585-45.2014.8.14.0030, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019). (Grifei).

No tocante ao termo inicial do pagamento da vantagem, correta a sentença ao limitar a condenação aos valores retroativos respeitados os cinco anos anteriores à propositura da demanda, em consonância com a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Por fim, quanto à alegação do ente apelante de que o cargo ocupado pela recorrida não está abarcado pela Lei nº 4.662/2006, esse argumento não se sustenta, tendo em vista que a própria legislação municipal que regulamenta o cargo de Agente Comunitário de Saúde o vincula ao regime estatutário e estabelece os critérios de ingresso e remuneração compatíveis com o plano de cargos e salários da municipalidade. A inclusão do servidor no regime jurídico único e a compatibilidade entre a exigência de escolaridade e a gratificação questionada afastam qualquer dúvida quanto à legalidade e à legitimidade da percepção do referido adicional.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Alegre, mantendo-se, integralmente, a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025